Tribunal: TJES
Processo: 5016423-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016423-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE SALDO NA CONTA-CORRENTE DO AUTOR. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que firmou acordo de renegociação de débitos com a ré, pactuando o pagamento de 60 parcelas de R$ 240,32. Aduz que foi surpreendido com o lançamento indevido de cobrança relativa a acordo de 72 parcelas, que não chegou a ser formalizado, o que deixou sua conta com saldo negativo de R$ 3.535,03. Pugna pela suspensão da cobrança indevida, retomada do acordo válido e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexigível o débito da renegociação de 72 parcelas e determinar o restabelecimento do contrato de 60 parcelas, com reemissão de boletos sem encargos. Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso inominado alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser extra petita e, no mérito, a ausência de prova do ato ilícito e a legitimidade das cobranças. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença de origem não comporta reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, cujas razões de decidir adoto como fundamento deste voto (STF, Tema nº 451).

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de sentença extra petita. O provimento jurisdicional guarda estrita correspondência com o pedido elaborado na petição inicial. Pequenas diferenças de redação ou o detalhamento do comando judicial, como a determinação de reemissão de boletos, decorrem da necessidade de conferir efetividade à prestação jurisdicional, especialmente em processos onde a parte atua sem representação por advogado. Tais ajustes não implicam em sentença extra petita, mas sim na aplicação do que é disposto no art. 322, § 2º, do CPC.

5. No mérito, a controvérsia reside na legalidade de suposta cobrança por acordo que jamais chegou a ser formalizado. A relação é de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6. Em que pese nenhuma das partes apresentar o extrato detalhado da conta do autor referente ao período da ocorrência, o autor comprova, por meio do documento de id. 73791589, que sua conta possuía saldo negativo de R$ 3.535,03 em 07/04/2025. O mesmo documento aponta que em 31/03/2025 o requerente tinha saldo positivo de R$ 7,77. Caberia ao banco réu, para demonstrar a inocorrência de descontos indevidos na conta do requerente, apresentar o extrato referente a tal período ou, ainda, o demonstrativo da operação que resultou no débito. À míngua de tal prova, reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, no sentido de que o saldo negativo decorreu de erro sistêmico ao lançar débitos de operação não finalizada.

7. Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença no que diz respeito às determinações de restabelecimento do contrato de 60 parcelas e da declaração de inexigibilidade da dívida de 72 parcelas.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Custas processuais pela recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)